Tribunal: TJPA
Processo: 0502672-68.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0502672-68.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA MARIA ANAICE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REIEJTADA. MÉRITO: RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Em decorrência da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira comprovar que relação jurídica era formada por um contrato de empréstimo bancário legítimo e válido.
Quantum
indenizatório que deve ser proporcional e razoável. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 PARA R$ 8.000,00.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0502672-68.2016.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE
: BANCO PAN S/A

APELADO
: ANA MARIA ANAICE DE SOUZA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO PAN S/A
, em face da sentença (ID 1771239 – pág. 1/6) que julgou procedente o pedido da parte da autora, declarando a inexistência do débito relativo ao empréstimo junto a instituição financeira e condenou a apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além da restituição em dobro do indébito.

Na peça inaugural (ID 1771227 – pág. 2/18), a autora alega que está sendo descontado de sua conta o valor de R$ 1.014,00 a título de um empréstimo sem sua anuência.

Narra que é viúva e pensionista, percebendo remuneração bruta de R$ R$ 3.384,88, sendo que somente tomou conhecimento do empréstimo em 08/03/2016, quando apareceram três homens e uma mulher em um carro preto, alegando que haviam feito um empréstimo, apresentando uma cópia de contrato do Banco Panamericano, e que por engano havia sido depositado na conta da requerente, e queriam que a requerente os acompanhasse até determinado banco para efetuar a transferência de valores, entretanto, a requerente não encontrava-se em casa, tendo sido seu sobrinho a tratar do assunto com tais pessoas. A requerente muito receosa foi até o Banco Panamericano no dia 09/03/16 e confirmou a existência de um empréstimo em seu nome no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com desconto em folha de contracheque no valor de R$ 1.014,00 (hum mil e quatorze reais) e que havia sido depositado em uma conta poupança no Banco do Brasil. Para evitar quaisquer prejuízos maiores a autora deixou depositado em conta poupança o montante objeto do empréstimo. A partir deste dia a requerente começou a receber ligações que supostamente seriam do Banco Panamericano, pedindo que ela transferisse os valores para uma conta bancária a ser fornecida. Entretanto, por enorme receio, a requerente deixou de atender os telefonemas e passou a ficar reclusa em sua residência, vivendo uma verdadeira rotina de medo e sobressalto permanente.

Afirma ainda que em decorrência deste contrato de empréstimo, a autora se dirigiu até a instituição financeira para solucionar o problema, porém, obteve a informação de que o desfazimento do empréstimo ocorreria somente condicionado à devolução dos valores que haviam sido depositados em sua conta, não havendo qualquer sinalização de indenização pelos transtornos causados.

Na sentença, o magistrado considerou que dentro de uma relação de consumo, cabe a parte ré fazer provas nos autos. Em vista disso, verificando que o banco não se desincumbiu de provar que se tratava de um contrato de empréstimo legítimo, não cabe repassar a responsabilidade da comprovação ao consumidor, uma vez que compete a ré assumir os riscos da atividade desempenhada. Assim, julgou procedente o pedido para condenar a requerida à devolução integral e imediata de todos os valores descontados (em dobro) e mais o valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais. Ademais, deferiu o pedido do banco Réu para que seja procedida à eventual compensação na fase de liquidação, caso o valor objeto do empréstimo tenha permanecido na conta da Autora, para que não haja enriquecimento sem causa.

Nas razões da apelação (ID 687747 – pág. 1/20), a apelante alega em preliminar de mérito, que seja considerada a existência de litispendência ou, alternativamente, a conexão. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença para desconsiderar a existência de dano e, consequentemente, deixar de condenar em danos materiais, bem como ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões, embora tenha sido intimada.

Encaminhados os autos ao TJE/PA, vieram-me conclusos, após redistribuição por prevenção.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de apelação em que se busca a reforma da sentença que determinou o pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro do indébito.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Primeiramente, não acato as preliminares. Pela segunda vez a empresa apelante traz este assunto para análise sem fazer qualquer alteração da composição textual. A exemplo do que ocorreu na primeira instância, não foi localizado o processo mencionado, razão pela qual não há que falar em litispendência ou conexão.

Passo a análise do mérito.

A par dos documentos juntados aos autos, vislumbro NÃO haver razão ao pleito recursal, pois ficou caracterizada a ocorrência de empréstimo fraudulento, com o desconto indevido, fazendo-se jus à indenização pelos Danos Moral, bem como à restituição em dobro do indébito.

Isso porque, a parte apelante defende a necessidade de improcedência dos pedidos formulados na inicial, uma vez que teria demonstrado a realização do empréstimo pela própria parte apelada.

Todavia, com relação a tal argumentação, entendo não assistir razão a Recorrente, diante da seguinte realidade: muito embora o Banco Réu tenha juntado cópia de contrato no valor do suposto empréstimo (ID 1771230 - Págs. 28/30), não consta assinatura de nenhum funcionário ou representante do Banco réu, nem de quaisquer testemunhas.

Ainda na tentativa de provar fato impeditivo do direito do autor, foi acostado aos autos, em fase de contestação, FICHA DE CADASTRO COM AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇAO DE CRÉDITO CONSIGNADO (ID 1771230 - Pág. 23), completamente em branco e sem data, sem qualquer assinatura de funcionário ou correspondente bancário, contendo somente a suposta assinatura da autora.

Diante dos fatos, tem-se que os supostos elementos probatórios são frágeis, não tendo o condão de comprovar a anuência da Autora diante do negócio jurídico, ora discutido.

Considerando que o risco é inerente à atividade desenvolvida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor. Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei consumerista e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil de 2002. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da
Súmula 479 do STJ
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Quanto à devolução em dobro do indébito (CDC, art. 42, p. único), mantenho a sentença, já consentânea com a atual jurisprudência do STJ.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
in litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acerca do dano moral, é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - RI: 00064860820178140109 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 02/10/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 07/10/2019)

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

No caso em análise, é evidente que os transtornos sofridos pela apelada ultrapassam o mero aborrecimento, pois envolveram fraude de quantia significativa e geraram problemas que desbordam dos usuais, de modo que restaram configurados os danos morais.

Contudo, em relação ao quantum indenizatório, entendo excessivo.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “indústria dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
(REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011).

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 20.000,00 fixado pelo juízo extrapola o limite de proporcionalidade, uma vez que a quantia é demasiado elevada e destoa dos valores frequentemente fixados por esta Eg. Corte Estadual para casos similares. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a falta de razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00.

Portanto, fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ, devendo incidir juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores recebidos pela autora, verifica-se que o juízo a quo deferiu tal pedido, não havendo o que se alterar na sentença quanto ao ponto.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais. No mais, mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/06/2021